Tribunal: TJSP
Processo: 2047775-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão atacada que acolheu em parte a impugnação oposta pela executada, reconhecendo excesso de execução – Remessa dos autos à Contadoria Judicial, para correta apuração do quantum debeatur – Princípio da causalidade bem aplicado, na distribuição dos ônus sucumbenciais Decisão de origem parcialmente reformada, tão somente para determinar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão atacada que acolheu em parte a impugnação oposta pela executada, reconhecendo excesso de execução – Remessa dos autos à Contadoria Judicial, para correta apuração do quantum debeatur – Princípio da causalidade bem aplicado, na distribuição dos ônus sucumbenciais Decisão de origem parcialmente reformada, tão somente para determinar a remessa dos autos à contadoria – RECURSO PROVIDO EM PARTE.